Tribunal: TJMT
Processo: 1013073-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013073-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CELSO MARQUES DE PADUA - CPF: 336.967.641-91 (AGRAVANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - ÁGUA BOA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SÚMULA 618 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento sedimentado no verbete n. 618 do STJ,
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

2. Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os documentos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELSO MÁRQUES DE PÁDUA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1000064-83.2019.8.11.0021
,

ajuizada em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, saneou o feito invertendo o ônus da prova.

Nas razões recursais o agravante alega que
“recentemente em apreciação aos REsps 1.847.562/RO e 1.852.436/PR, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 14 de fevereiro de 2020, indicou os recursos como Representativos de Controvérsia, para reafirmar, esclarecer ou modificar o entendimento do Enunciado 618”.

Sustenta que
“o próprio STJ deu ênfase a matéria, mesmo que sumulada, podendo, inclusive rever seu posicionamento”.

Assevera que
“a redação da Súmula 618 gerou inúmeras dúvidas, especialmente sobre o que abarcaria o conceito de ‘ações de degradação ambiental’, inclusive, a aplicação do instituto tem gerado inversão da carga probatória de forma indiscriminada, tanto em ações coletivas que buscam reparação por dano ambiental, como nas ações individuais de natureza indenizatória por alegação de dano ambiental”.

Aduz que
“diante da Ação Civil Pública proposta em face de pessoa física, e como veremos sem indicações precisas sobre suposto dano ambiental, atuando genericamente, deve ser a decisão inicial suspensa, até este Tribunal melhor aprofunde o caso, ou que o STJ melhor analise a situação sobre a inversão do ônus da prova nestes casos”.

Afirma que
“não houve descumprimento da legislação ambiental, visto que não foi indicado pelo Ministério Público onde estaria a Área de Preservação Permanente APP (...) Para piorar a situação, o local apontado pelo Ministério Público, qual seja Rodovia MT-326, Km 20, Município de Cocalinho-MT, fica distante 45 km (quarenta e cinco quilômetros ) da propriedade do Agravante”.

Alega que
“não ficou demonstrado, nem mesmo por mapas ou laudos, qual seria o exato local da suposta área degrada, quantos hectares, ambiente com queimadas, ou mesmo a extensão do suposto dano ambiental, e se pertencente ao Agravante”.

Sustenta que
“não há hipossuficiência técnica ou econômica do Requerente em relação ao Requerido, uma vez que o órgão do Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas”.

Assevera que
“O perigo da demora se dá porque, sem suspender a decisão inicial, o processo continuará, com produção de provas a cargo do Requerido, dispêndio de gastos, inclusive pela dificuldade, até porque o Ministério Público nem mesmo indicou com precisão onde seria a suposta área degrada e o proprietário”.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para afastar a inversão do ônus da prova.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 47880452).

Contrarrazões (Id. 57964510).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 50576963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que saneou o feito, invertendo o ônus da prova.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública em epígrafe em desfavor do agravante, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT realizou vistoria na propriedade do requerido, ocasião em que constatou que a Área de Preservação Permanente (coordenadas S 13°58’21,2 e W 51°16’40,50) apresentava desmatamento e queimada da vegetação nativa, além da construção de um condomínio de chácaras sem licença ambiental ou autorização dos órgãos competentes, conforme Laudo Técnico no 046/SEMA/DUDBRARRA/2016, Auto de Infração n° 168972, Auto de Inspeção n° 6707 e demais documentos do feito que instruem a inicial.

O Juízo
a quo
concedeu a tutela antecipada, com fundamento na probabilidade do direito demonstrada através dos documentos acostados à inicial.

Posteriormente, ao sanear o feito, determinou a inversão do ônus da prova com supedâneo na Súmula n° 618 do STJ, objeto da presente irresignação recursal.

A despeito dos fundamentos trazidos pelo agravante, o Magistrado de Primeiro Grau agiu corretamente, uma vez que todas as
provas
juntadas nos autos da ação pelo Ministério Público corroboram a acusação quanto às práticas de danos ambientais, portanto, o dever de afastar referida responsabilização cabe ao dono da propriedade rural autuada.

Imperioso consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quanto às demandas que versam sobre degradação ambiental, sumulou a questão:

“Súmula 618 A
inversão
do
ônus
da
prova
aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Não obstante o agravante alegue a possibilidade de revisão da mencionada súmula pelo STJ, até o presente não há qualquer sinalização da Corte Superior neste sentido.

Como bem consignou o parecer ministerial –
in verbis
:

“Na realidade, em consulta ao andamento dos Resp 1.847.562 e o Resp 1.852.436 no site do STJ (https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/), pode-se constatar que ambos os recursos tiveram a rejeição presumida de representativos da controvérsia, conforme certidão do dia 27/05/2020. Além disso, também em consulta no site do STJ (http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Processos/Repetitivos-e-IACs/Saiba-mais/SuspensaoNacional), não se verifica temas repetitivos afetados tendo como discussão a Súmula 618 do STJ. Desse modo a pretensão do agravante com fulcro nesses argumentos se torna ainda mais descabidas, não havendo que se falar em suspensão do processo ou da decisão em virtude desses argumentos.”

No caso, o Ministério Público trouxe aos atos provas robustas decorrentes da presunção de veracidade dos relatórios técnicos da SEMA, que demonstram a presença da verossimilhança, já que provável a existência do dano ambiental no imóvel rural do agravante, a legitimar a inversão do ônus
probandi
, competindo, então, àquele que

supostamente praticou a conduta danosa, a demonstração de que não restam configurados os danos ambientais apontados, ou

que detinha

autorização do órgão competente para realizar o desmatamento,

ou que agiu de forma eficaz para preveni-lo.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos assim ementados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. PESCADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).

2.

Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSÍVEL NA ESPÉCIE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

2. A agravante não trouxe argumentos aptos à alteração do posicionamento anteriormente firmado.

3. Para modificar as conclusões da Corte de origem no que toca às peculiaridades da espécie que autorizam a inversão do ônus da prova, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória da causa, o que é defeso em recurso especial ante o que preceitua a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018)

Dessarte, ao redistribuir o ônus probatório, não está o juízo
a quo
restringindo o direito de defesa da parte, como advoga o agravante, mas apenas atribuindo ao demandado o encargo de trazer elementos capazes de certificar os fatos contrapostos, ou seja, de que não causou dano ambiental no imóvel
sub judice
.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021